Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-68.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária. Código Consumerista. Pessoas jurídicas. Inaplicabilidade. Contrato de prestação de serviço firmado para fomento da atividade empresarial. Pretensão de recebimento de multa por rescisão antecipada de contrato. Culpa da ré pelo término da relação jurídica reconhecida em outro processo (no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária. Código Consumerista. Pessoas jurídicas. Inaplicabilidade. Contrato de prestação de serviço firmado para fomento da atividade empresarial. Pretensão de recebimento de multa por rescisão antecipada de contrato. Culpa da ré pelo término da relação jurídica reconhecida em outro processo (no 1003385-22.2020.8.26.0071). Penalidade devida. Cláusula livremente pactuada. Ausência de abuso a ser reconhecido. Sentença mantida.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.